Tribunal: STF
Processo: ARE 1359014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ANISTIADO POLÍTICO. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA RAZOÁVEL. DANO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia em apurar se a autora comprovou a sua condição de anistiada, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência, justificando a declaração dessa condição, de modo a justificar a condenação da ré no dever de indenizar, por dano.



    2. Para o reconhecimento da condição de anistiada, pelo Poder Judiciário, é indispensável que se tenha ao menos indícios materiais de que o seu afastamento se deu exclusivamente por motivação política. Não é possível presumir tal situação. É preciso que se conclua de forma segura que houve, de fato, a motivação política e no caso dos autos, nem mesmo a prova testemunhal forneceu elementos para que se pudesse estabelecer essa relação.



    3. Não se está a exigir a produção da prova direta ou “prova diabólica”, de impossível produção, até porque, não se ignora o fato de que a comprovação documental de que, naquela situação política, os atos praticados o foram por perseguição e motivação política, não é nada fácil, mas é preciso que haja ao menos indícios de que os fatos tenham ocorrido nesse sentido e com essa motivação. Repito, a condição de anistiado decorre da análise da prova, ainda que minimamente produzida, mas não pode ser presumida.



    4. A hipótese dos autos é de inexistência de prova e não uma questão de avaliação ou de valoração equivocada do conjunto probatório. Diante desses fatos, não há como discordar da conclusão a que chegou a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de prova razoável do alegado na inicial, não restando comprovado, por conseguinte, o dano a ensejar a condenação no dever de indenizar.



    5. Nega-se provimento à apelação da autora, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Na hipótese dos autos, analisando o conjunto probatório, verifica-se que não há qualquer prova documental de que a autora foi atingida “em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos”, como preceitua o art. 8º da ADCT.



    A própria autora reconhece, em sede de apelação, a inexistência de prova documental e justifica essa ausência alegando que é reconhecida “a quantidade inimaginável de documentações que simplesmente desapareceram ao fim do regime militar”.



    No entanto, para o reconhecimento da condição de anistiada, pelo Poder Judiciário, é indispensável que se tenha ao menos indícios materiais de que o seu afastamento se deu exclusivamente por motivação política. Não é possível presumir tal situação. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente